Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-55.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Recurso n. 1000928-55.2017.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido (a): JOSE ROBERTO BARCELON
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MÓVEL RECURSAL DESTINADO À EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON LINE. EFETIVIDADE DA MEDIDA VERSUS ONEROSIDADE AO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que confirmou a medida liminar concedida e condenou o recorrente em obrigação de fazer consistente na viabilização de internação da paciente-recorrida em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido ao quadro de acidente vascular cerebral - AVC.
2. Propósito recursal apenas para exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento. Lindes estabelecidos em razão do ônus da dialeticidade recursal.
3. As astreintes – multa diária – impõem oneração ao coletivo, assim para conferir maior efetividade ao provimento judicial, há necessidade de substituição da multa pela penhora on line.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO BARCELON - CPF: 798.075.348-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020